Tribunal: STF
Processo: ARE 1477002
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL PROPORCIONAL. MAGISTÉRIO. INOCORÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO-LEI N° 20.910/32. SERVIDOR DA ATIVA. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI Nº 1.190/98 E DA LCM Nº 2.249/2006. DIPLOMAS LEGAIS DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN QUE GARANTIAM DIREITO AO GOZO DE QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS ANUAIS AOS DOCENTES EM EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PERÍODO DE FÉRIAS REDUZIDO PARA 30 DIAS COM O ADVENTO DA LEI MUNICIPAL N° 070/2012. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA, PELO DEMANDADO, DE QUE O PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS SE DEU COM BASE NO PERÍODO DE 45 DIAS, E NÃO DE 30 DIAS. NÃO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. SERVIDORA ESTATUTÁRIA ADMITIDA EM 02/04/1990, CONFORME FICHA FUNCIONAL JUNTADA AO ID. 12697452. JULGAMENTO CONFIRMADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Sobre o valor da condenação deverão incidir, desde a data em que a obrigação deveria ter sido cumprida, correção monetária calculada com base no IPCA-E e, a contar da citação, juros de mora calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicado à caderneta de poupança, consoante o art. 1º-F, acrescentado à Lei nº 9.494/1997, excluindo-se os valores eventualmente já pagos na seara administrativa e/ou judicial, bem como se observando o limite do art. 2º da Lei nº 12.153/2009. A partir do dia 09 de dezembro de 2021, início da vigência da EC Nº 113/2021, a correção monetária deverá ser aplicada, uma única vez, até a data do efetivo pagamento, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do seu art. 3º, não mais havendo incidência de novos juros sobre as contas, tendo em vista que o índice a ser utilizado para fins de atualização será a referida taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente